Tribunal: TJSP
Processo: 1009302-90.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Alegação de necessidade de produção de prova testemunhal – Questão travada nos autos que prescindia da realização de outras provas porque os documentos acostados aos autos e o laudo pericial já elucidaram a questão de fato – Juízo que o destinatário final das provas – Magistrado já possuía elementos suficientes à sua

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Alegação de necessidade de produção de prova testemunhal – Questão travada nos autos que prescindia da realização de outras provas porque os documentos acostados aos autos e o laudo pericial já elucidaram a questão de fato – Juízo que o destinatário final das provas – Magistrado já possuía elementos suficientes à sua convicção – Preliminar rechaçada.
APELAÇÃO – Demanda visando a demolição de painel publicitário instalado em área de terras pertencente à autora além de indenização por danos materiais – Ocorrência de denunciação da lide, tendo em vista que a instalação foi feita em local locado pelo denunciado à ré – Sentença de parcial procedência da lide originária, com confirmação da tutela de urgência deferida e procedência da lide secundária – Insurgência recursal apresentada pela autora e pela denunciada – Inconformismos não acolhidos – Inexistência de invasão perpetrada pela ré, eis que a instalação do material de publicidade deu-se em razão da existência de contrato de locação – Não obstante, demolição do totem publicitário que era de rigor – Laudo pericial acostado aos autos que concluiu que a instalação se deu na área de terras cuja posse é exercida pela autora – Prejuízos materiais em razão da alteração das obras que ocorreriam no local dos fatos não demonstrada – Ônus que competia à autora a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC – Condenação da denunciada na lide secundária que decorre da aplicação do princípio da causalidade – Sentença mantida – Apelos desprovidos.*